Tribunal: TRF3
Processo: 5017776-62.2025.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: WILSON ZAUHY FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
279/608)

5017776-62.2025.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

4a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5017776-62.2025.4.03.6100

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

PARTE AUTORA: BERTELLI ECOMMERCE LTDA

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: BIANCA BRINKER FELTES - RS129935-A

PARTE RE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA NO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS. MORA ADMINISTRATIVA. REMESSA DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 11a Vara Cível Federal de São Paulo, o qual julgou parcialmente procedente o pedido para conceder em parte a segurança. O dispositivo da decisão determinou que a autoridade impetrada proceda à remessa dos débitos vencidos com exigibilidade ativa há mais de 90 (noventa) dias. O pleito foi indeferido no que tange aos demais débitos com exigibilidade ativa há menos de 90 (noventa) dias, bem como em relação ao pedido de garantia de adesão à transação para regularização de débitos. Não houve condenação em honorários advocatícios, nos termos da fundamentação e do dispositivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cinge-se a controvérsia à obrigatoriedade do encaminhamento, pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, de débitos tributários exigíveis à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) para fins de inscrição em Dívida Ativa da União, observando-se o prazo legal de 90 (noventa) dias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 22 do Decreto-Lei no 147/1967 e o artigo 3o da Portaria PGFN no 33/2018 estabelecem o dever legal e o prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data da exigibilidade, para que as repartições fiscais encaminhem os débitos à PGFN.

4. A inércia da Administração Pública em proceder à remessa dos débitos constitui óbice ilegítimo ao exercício de direitos do contribuinte, especialmente quando há interesse na adesão a modalidades de transação tributária ou parcelamentos mais benéficos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Remessa oficial desprovida. Sem honorários.

Tese de julgamento: “Não há razoabilidade em exigir que o contribuinte aguarde indefinidamente a remessa dos débitos em comento à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional”.

_________

Dispositivos relevantes citados:Decreto-Lei no 147/67, art. 22; Portaria PGFN no 33/2018, art. 3o; Lei no 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 4a Turma, RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 5000145-73.2025.4.03.6143, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 17/09/2025, Intimação via sistema DATA: 06/10/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 199 No 5017776-62.2025.4.03.6100

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

PARTE AUTORA: BERTELLI ECOMMERCE LTDA

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: BIANCA BRINKER FELTES - RS129935-A

PARTE RE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 11a Vara Cível Federal de São Paulo, o qual julgou parcialmente procedente o pedido para conceder em parte a segurança. O dispositivo da decisão determinou que a autoridade impetrada proceda à remessa dos débitos vencidos com exigibilidade ativa há mais de 90 (noventa) dias. O pleito foi indeferido no que tange aos demais débitos com exigibilidade ativa há menos de 90 (noventa) dias, bem como em relação ao pedido de garantia de adesão à transação para regularização de débitos. Não houve condenação em honorários advocatícios, nos termos da fundamentação e do dispositivo.

A sentença fundamentou sua decisão no reconhecimento da omissão ilícita da autoridade coatora em remeter os créditos tributários para inscrição em dívida ativa. O juízo baseou-se no Decreto-lei no 147/1967 e na Portaria MF no 447/2018, que estabelecem a obrigatoriedade de encaminhamento dos débitos à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) dentro do prazo de 90 (noventa) dias a contar da data em que se tornarem exigíveis. Quanto ao indeferimento da garantia de adesão, a sentença sustentou que a transação tributária não é um direito subjetivo do contribuinte, mas um ato sob juízo de oportunidade e conveniência da União, conforme a Lei n. 13.988 de 2020.

As partes foram devidamente intimadas e apenas manifestaram ciência da sentença sem a interposição de recurso voluntário.

E por fim, o Ministério Público Federal apresentou Parecer pelo mero prosseguimento do feito (id 356840868).

Neste ponto, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a controvérsia à obrigatoriedade do encaminhamento, pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, de débitos tributários exigíveis à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) para fins de inscrição em Dívida Ativa da União, observando-se o prazo legal de 90 (noventa) dias.

Como relatado, o impetrante, BERTELLI ECOMMERCE LTDA, busca a remessa de seus débitos para inscrição em dívida ativa, alegando que o transcurso do prazo estabelecido no Decreto-Lei no 147/1967 e na Portaria MF no 447/2018 não vem sendo observado pela autoridade coatora.

A sentença proferida pelo juízo da 11a Vara Cível Federal de São Paulo concedeu parcialmente a segurança, determinando o envio dos débitos exigíveis há mais de 90 dias, sob o fundamento de que a mora administrativa em cumprir o rito legal de inscrição prejudica a regularização fiscal do contribuinte.

Decido o mérito.

Com efeito, o ordenamento jurídico é expresso ao fixar que as repartições fiscais são obrigadas a encaminhar os débitos à PGFN dentro de 90 (noventa) dias da data em que se tornarem findos os processos administrativos ou esgotados os prazos de cobrança amigável. Tal comando, previsto no art. 22 do Decreto-Lei no 147/1967 e regulamentado pelo art. 2o da Portaria MF no 447/2018, visa conferir eficiência e celeridade ao controle de legalidade e à cobrança do crédito público, não restando margem para a discricionariedade da autoridade quanto ao tempo da remessa.

Não se afigura razoável submeter o contribuinte a uma espera indefinida pela providência administrativa, notadamente quando a omissão do Fisco impede o exercício de direitos, como a tentativa de adesão a programas de transação tributária, os quais, nos termos da Lei no 13.988/2020, pressupõem a existência de créditos inscritos em dívida ativa. A inércia da administração em processar a remessa dos débitos, comprovada nos autos pela existência de pendências vencidas há mais de 90 dias, constitui óbice ilegítimo que viola os princípios da legalidade e da eficiência.

A questão encontra-se pacificada nesta E. Turma, que consolidou a tese de que "não há razoabilidade em exigir que o contribuinte aguarde indefinidamente a remessa dos débitos em comento à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional". Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. SIMPLES. CONCLUSÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA NO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS. TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. REMESSA DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária de sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Federal de Limeira que concedeu segurança ao writ para confirmar a liminar em definitivo, e determinar a imediata remessa dos débitos da parte impetrante à PGFN para inscrição em dívida ativa.

II. Questão em discussão

2. O debate em questão versa sobre o dever legal, ou não, da Procuradoria da Fazenda Nacional inscrever débitos tributários em dívida ativa após transcorrido o prazo de 90 dias destes.

III. Razões de decidir

3. Há expressa previsão legal, supralegal e jurisprudencial de que os débitos devem ser encaminhados para inscrição em dívida ativa dentro de 90 (noventa) dias, como no caso concreto em questão.

IV. Dispositivo e tese

5. Negado provimento à remessa necessária e mantida a sentença.

Tese de julgamento: "1. não há razoabilidade em exigir que o contribuinte aguarde indefinidamente a remessa dos débitos em comento à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional".

_________

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 147/67, art. 22; Portaria PGFN/ME de no 6.155/2021, art. 2o; Portaria MF no 447/2018, art. 2o; Portaria PGFN no 33/2018, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 4a Turma, RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 5032908-33.2023.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 08/05/2025, Intimação via sistema DATA: 13/05/2025.

(TRF 3a Região, 4a Turma, RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 5000145-73.2025.4.03.6143, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 17/09/2025, Intimação via sistema DATA: 06/10/2025)

No caso concreto, restou devidamente comprovada a existência de débitos exigíveis há mais de 90 dias no âmbito da Receita Federal sem o devido encaminhamento.

Por outro lado, agiu acertadamente o juízo de origem ao indeferir a "garantia de adesão" automática à transação, uma vez que tal medida submete-se ao juízo de oportunidade e conveniência da União, conforme o art. 1o, § 1o, da Lei no 13.988/2020.

Assim, constatada a violação parcial ao dever legal imposto à autoridade impetrada, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento à remessa necessária, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA NO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS. MORA ADMINISTRATIVA. REMESSA DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 11a Vara Cível Federal de São Paulo, o qual julgou parcialmente procedente o pedido para conceder em parte a segurança. O dispositivo da decisão determinou que a autoridade impetrada proceda à remessa dos débitos vencidos com exigibilidade ativa há mais de 90 (noventa) dias. O pleito foi indeferido no que tange aos demais débitos com exigibilidade ativa há menos de 90 (noventa) dias, bem como em relação ao pedido de garantia de adesão à transação para regularização de débitos. Não houve condenação em honorários advocatícios, nos termos da fundamentação e do dispositivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cinge-se a controvérsia à obrigatoriedade do encaminhamento, pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, de débitos tributários exigíveis à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) para fins de inscrição em Dívida Ativa da União, observando-se o prazo legal de 90 (noventa) dias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 22 do Decreto-Lei no 147/1967 e o artigo 3o da Portaria PGFN no 33/2018 estabelecem o dever legal e o prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data da exigibilidade, para que as repartições fiscais encaminhem os débitos à PGFN.

4. A inércia da Administração Pública em proceder à remessa dos débitos constitui óbice ilegítimo ao exercício de direitos do contribuinte, especialmente quando há interesse na adesão a modalidades de transação tributária ou parcelamentos mais benéficos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Remessa oficial desprovida. Sem honorários.

Tese de julgamento: “Não há razoabilidade em exigir que o contribuinte aguarde indefinidamente a remessa dos débitos em comento à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional”.

_________

Dispositivos relevantes citados:Decreto-Lei no 147/67, art. 22; Portaria PGFN no 33/2018, art. 3o; Lei no 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 4a Turma, RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 5000145-73.2025.4.03.6143, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 17/09/2025, Intimação via sistema DATA: 06/10/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento à remessa necessária,

nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votaram o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão